Tribunal: TJES
Processo: 0034280-63.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034280-63.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JAIDE FERREIRA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034280-63.2018.8.08.0035

APTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APDO:

JAIDE FERREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE CÂNCER. RADIOTERAPIA IMRT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS E REMESSA AO NAT-JUS. FACULDADE DO MAGISTRADO. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na tutela cautelar antecedente ajuizada por Jaide Ferreira de Azevedo, determinando à apelante a autorização e o custeio do tratamento de radioterapia IMRT, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante alega cerceamento de defesa e ausência de obrigatoriedade de custeio do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da expedição de ofício à ANS e da remessa dos autos ao NAT-Jus;
(ii) verificar se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de radioterapia IMRT, indicado para o tratamento de câncer, independentemente da previsão do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois a expedição de ofício à ANS e a remessa ao NAT-Jus constituem faculdades do magistrado, que pode decidir pela suficiência das provas já constantes nos autos. Ademais, as informações da ANS são públicas e poderiam ser obtidas pela própria parte.

A obrigatoriedade de custeio do tratamento de radioterapia IMRT pelo plano de saúde decorre da jurisprudência do STJ, que entende ser irrelevante a natureza (taxativa ou exemplificativa) do rol da ANS em casos de tratamentos oncológicos. Compete ao médico responsável indicar o procedimento adequado ao paciente, cabendo ao plano de saúde apenas cumprir com o custeio, sem impor limitações abusivas.

O tratamento de radioterapia IMRT está devidamente indicado pelo médico responsável como essencial ao tratamento do câncer do apelado, sendo desimportante a ausência de previsão no rol da ANS, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

A sentença de origem determinou corretamente a obrigação de custeio pelo plano de saúde e fixou os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofício à ANS ou remessa ao NAT-Jus, por constituírem faculdades do magistrado, especialmente quando as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de tratamentos oncológicos, como a radioterapia IMRT, decorre de sua indicação médica, sendo irrelevante a ausência de previsão no rol da ANS.

O rol de procedimentos e eventos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, especialmente nos casos de tratamento de câncer, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANS; Código de Defesa do Consumidor (não aplicável a planos de autogestão conforme Súmula nº 608 do STJ).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.164.283/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 12/12/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.725.229/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 9/12/2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.136.426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024.

TJ-MG, AC nº 50198665320228130145, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, DJe de 20/04/2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1006400-72.2021.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, DJe de 12/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034280-63.2018.8.08.0035

APTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APDO:

JAIDE FERREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a p
or
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
,
eis que
inconformad
a
com
a sentença que
julgou procedentes os
pedidos formulados na tutela cautelar antecedente ajuizada por
JAIDE FERREIRA DE AZEVEDO
,
confirmando a tutela de urgência concedida, que determinou à apelante a autorizar e custear o tratamento de radioterapia IMRT ao apelado,
bem como
lhe condenou
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega que cerceado o seu direito de defesa, porquanto a prova capaz de corroborar com sua defesa era a expedição de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus, o que foi requerido, contudo, negado pelo juízo primevo.

C
ontudo, sem razão.

Em primeiro, porque desnecessário o envio de ofício à ANS, a fim
para que ela informe
se
o tratamento
prescrit
o

ao apelado encontra-
se previst
o
no rol de procedimentos e eventos da referida Agência
ou
se há equivalente ao método perquirido pelo apelado, uma vez que,
além
de ser mera recomendação e
da publicidade dos dados da agência e passíveis de serem anexados aos autos pelas partes,
a lista mencionada possui caráter exemplificativo e,
outrossim
, não compete ao plano de saúde determinar o tipo de tratamento a ser adotado para cada paciente.

Ademais, a
remessa dos autos
ao NAT-Jus
é faculdade do magistrado.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA Nº 608 DO STJ - TRATAMENTO MÉDICO - DELIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - NÃO PREENCHIMENTO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a valoração e o exame da conveniência de sua produção, de modo que o indeferimento de expedição de ofício à ANS, para obter parecer sobre a adequação de determinado tratamento de saúde, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de mero instrumento de auxílio ao Julgador para a compreensão da situação em análise, juntamente com as demais provas produzidas nos autos.
[...]. (TJ-MG - AC: 50198665320228130145, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023).

Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Irresignação da corré Unimed Belém. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Expedição de ofício ao NAT-Jus que não é obrigatória, ficando a critério do juiz. Informação que se pretendia obter com a expedição de ofício à ANS que poderia ter sido obtida por meio de simples consulta ao site da agência reguladora. Preliminar rejeitada.

[...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006400-72.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 12/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com hiperplasia prostática com obstrução severa intravesical. Ação de obrigação de fazer julgada procedente, para determinar a cobertura, pela operadora, da cirurgia de ressecção transuteral denominada Ablação Prostática com laser Greenlight. Inconformismo. Ausência de previsão do procedimento no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente para a apreciação do mérito.
Expedição de ofício ao NAT-Jus que não é obrigatória, ficando a critério do juiz.
[...].
TJ-SP - Apelação Cível: 1022210-45.2021.8.26.0114 Campinas, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 27/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS (1 E 2) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO EXAME DE MAPEAMENTO GENÉTICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS E AO NAT PARA ESCLARECER A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO EXAME – QUESTÃO DE DIREITO QUE NÃO DEPENDE DE PROVA E CUJA DEFINIÇÃO INCUMBE AO MAGISTRADO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO POSSUI PREVISÃO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS ESPECIFICAMENTE PARA A DOENÇA DA AUTORA – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE LIMITAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – LIBERAÇÃO DO EXAME QUE É MENOS DISPENDIOSA DO QUE A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS QUE PODERIAM, EM TESE, CHEGAR A UM DIAGNÓSTICO – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME AGRAVOU A PATOLOGIA QUE ACOMETE À AUTORA – INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0005302-88.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 28.09.2021
).
(TJ-PR - APL: 00053028820208160001 Curitiba 0005302-88.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 28/09/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

Assim, não se cogita de cerceamento de defesa.

A seguir, sustent
ou o Apelante
o procedimento de Radioterapia não é elencado
dentre aqueles p
rocedimentos obrigatórios
estabelecido pela
ANS, motivo pelo qual sua autorização viola os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé e razoabilidade.

N
a inicial narrou o apelado que possui vínculo contratual de prestação de assistência de saúde – modalidade de apólice coletiva – junto à Requerida há mais de 15 (quinze) anos e que, há 2 (dois), foi submetido à cirurgia para retirada de câncer de próstata, sendo necessário, desta feita, a realização de tratamento de radioterapia sob técnica IMRT (Radioterapia com Intensidade Modulada) que, por sua vez, fora o procedimento recomendado pela autoridade médica em questão.

Trata-se então de procedimento para tratamento de câncer, onde, para fins de se determinar o plano de saúde a autorizá-lo ou custeá-lo, é irrelevante a natureza
taxativa ou exemplificativa do rol do ANS, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. N. 7/STJ. EXAME PET-CT/PET-SCAN. TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLICITAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. [...].
4. Para a jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de exames/medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 5. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.164.283/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA DE CUSTEIO DO EXAME PET/CT ONCOLÓGICO. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do exame Pet/CT Oncológico, para o devido tratamento do câncer. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer. Nesse contexto, a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.725.229/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.136.426/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024;
AgInt no AREsp n. 2.716.976/RN
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

E
ainda, quanto ao tratamento solicitado pelo Apelado:
AgInt no REsp n. 2.091.673/PB
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024;
AgInt no REsp n. 2.111.679/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024;

Destarte
, indicado pelo profissional médico o tratamento requerido pelo apelado, não há censura a fazer na sentença que determinou a autorização e o custeio pelo plano de saúde.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.